Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706247-60.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. DANOS MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde c/c obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais, em que o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato firmado entre as partes se trata de falso coletivo; (ii) se deve ser ofertado plano individual à autora; (iii) da legalidade dos reajustes praticados – por faixa etária e anualmente -; (iv) da existência de danos materiais a serem ressarcidos; e (v) se há danos morais a serem compensados e adequação do quantum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a falsidade da assinatura aposta em proposta de filiação à federação de classe profissional, bem como a da relação trabalhista estampada em demonstrativo de pagamento de salário utilizados para subsidiar a contratação de plano de saúde coletivo por adesão, resta configurada a natureza de “falso coletivo” do contrato entabulado entre as partes. 4. Nos termos do art. 39 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e do Enunciado no 35 da 1a Jornada de Direito em Saúde do CNJ, “o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste”. 5. Aplicam-se ao caso as teses firmadas no Tema 952/STJ, ressalvando-se. Assim, o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 5. 1. Para se averiguar eventual abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, a expressão “variação acumulada” a que se refere o art. 3o, II, da RN 63/2003 da ANS deve ser interpretada conforme o valor matemático, e não pela simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou da média dos percentuais incidentes em cada faixa (Tema 1.016/STJ). 5.2. Nos termos do art. 3o, II, da RN 63/2003, da ANS, “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”. Encontrando-se dentro de tal parâmetro as variações obtidas, não há ilegalidade nos percentuais estipulados. 6. O reajuste anual dos planos individuais deve seguir os índices estipulados pela ANS. 7. Eventual diferença entre os índices estabelecidos pela ANS e os praticados pela operadora e administradora a título de reajuste anual deve ser averiguada em liquidação de sentença, sendo certo que, tendo sido pagos valores a maior, essa diferença deve ser restituída à consumidora. 8. Inarredável a existência de dano moral diante das condutas das rés em contratar produto diverso do pretendido pela beneficiária, inclusive mediante o uso de documentação falsa, de forma a quase obstaculizar o acesso ao plano contratado, ante os reajustes aplicados. 9. O valor a ser fixado deve observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. Na hipótese, o valor fixado atende a tais parâmetros, não devendo sofrer alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, articulando a ilegalidade da equiparação contratual e da impossibilidade regulatória de comercialização de planos individuais pela administradora de benefícios. Afirma que o acórdão combatido não enfrentou de forma específica e fundamentada os argumentos apresentados pela recorrente quanto à impossibilidade regulatória da obrigação imposta, limitando-se a repetir fundamentos genéricos sobre a proteção ao consumidor e a suposta invalidade da contratação coletiva, sem se debruçar sobre a essência da controvérsia jurídica, que diz respeito à impossibilidade técnica, legal e regulatória da Allcare operar planos individuais. Sustenta que a recorrida detinha plena e inequívoca ciência acerca da modalidade contratada e dos critérios de reajuste aplicáveis. Aduz a incompatibilidade da equiparação contratual entre plano coletivo e individual com a Lei no 9.656/98, configurando grave ofensa ao regime jurídico dos contratos de saúde suplementar. Suscita que a recorrida usufruiu do plano coletivo por adesão por mais de 7 (sete) anos, sem qualquer insurgência quanto à sua natureza contratual, e somente ao se deparar com aumentos decorrentes da sinistralidade passou a contestar a modalidade contratada, demonstrando pretensão de rediscussão contratual extemporânea e oportunista, o que não se coaduna com a boa-fé objetiva nem com a teoria da aparência. Pontua acerca da legalidade dos reajustes aplicados, da vedação ao enriquecimento sem causa e da afronta ao contrato. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028